Tribunal: STF
Processo: HC 218713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos do Nascimento Jesuino Junior e outro, em favor de Jorge de Matos Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 761.331/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (feminicídio tentado) 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 497/501. 



    No presente writ, alega que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada. 



    Pondera que a Corte a quo teria trazido nova motivação a fim de justificar a manutenção da prisão preventiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 



    Aduz a ausência de contemporaneidade da constrição cautelar, uma vez que imposta 3 meses depois dos fatos. 



    Ressalta a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas. " (fl. 32). (eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa requer “A concessão da medida liminar para que a prisão preventiva imposta ao paciente seja substituída por medidas alternativas, até o julgamento do mérito do habeas corpus nº 761.331/SP pelo Augusto Superior Tribunal de Justiça; e b. A ulterior ratificação da medida liminar, concedendose em definitivo a presente ordem de habeas corpus.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    O paciente é acusado de tentar matar sua ex-companheira por, supostamente, não ter aceitado o fim do relacionamento. (eDOC 3, p. 8)



    Ele não nega os fatos. Pelo contrário. Diz que deu apenas uma facada. Afirma que “a prova pré-constituída demonstra que se tratou de uma única facada (ou seja, não se trataram de “golpes”) no abdômen da vítima, razão pela qual, se a dinâmica do(s) golpe(s) se presta para demonstrar uma suposta periculosidade concreta demasiada, esta não se verifica na espécie.”



    Afirma, ainda, que prisão decretada três meses após os fatos não lhe é contemporânea.



    Não tem razão.



    O paciente tentou matar sua ex-companheira, que foi imediatamente socorrida e, em virtude do socorro, não faleceu. Procurou, ainda, informações sobre o atual companheiro da vítima, a quem prometeu segar-lhe a vida. (eDOC 7)



    Não há ilegalidade na manutenção de sua prisão a autorizar a concessão da ordem, sobretudo porque não se vislumbra que outra medida cautelar seria capaz de impedir o paciente de prosseguir no seu propósito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente